Tribunal: TJDFT
Processo: 0706257-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISCUSSÃO SOBRE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA DO MÚTUO PELO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CONTRATADA COM SEGURADORA. DISCUSSÃO SOBRE A QUALIFICAÇÃO DA MORTE COMO NATURAL E NÃO COMO ACIDENTAL PARA FINS DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL. INTENÇÃO DE REALIZAR A PERÍCIA MÉDICA INDIRETA PARA DEMONSTRAR QUE A CONSUMIDORA ERA PORTADORA DE DOENÇA PREEXISTENTE. DESNECESSIDADE. FATO COMPROVADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOCUMENTAL COLIGIDOS PELAS PARTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DA CONSUMIDORA SEGURADA. ÓBITO CAUSADO POR DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO DOLOSA POR PARTE DA SEGURADA. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. Caracteriza inovação recursal a ausência de discussão, na contestação, sobre a ilegitimidade passiva da instituição financeira credora da cédula de crédito bancário pelo pagamento de indenização securitária contratada com seguradora e a respeito da consideração da morte como natural e não acidental para fins de indenização securitária. Inadmissibilidade do recurso nesta parte.
3. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito de a parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da causa deduzida no processo em juízo.
3.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
3.2. Não ocorre cerceamento de defesa e mostra-se cabível o julgamento antecipado do mérito, quando constatado que a solução da controvérsia prescinde da dilação probatória pretendida, porquanto os elementos de prova carreados são suficientes para esclarecer a conjuntura fática relacionada à lide posta em julgamento, notadamente porque a dilação probatória desejada não agregaria subsídios úteis e relevantes ao acervo probatório já existente para a constatação de que a consumidora sofria de enfermidades quando contratou os seguros prestamistas. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do artigo 757, caput, do Código Civil, [P]elo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
4.1. Tanto o segurado quanto o segurador, são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (artigo 765 do Código Civil).
4.2. Na hipótese de emissão de declarações inexatas ou de omissão de circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio do seguro, o segurado ou seu representante perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido, consoante a regra inserta no artigo 766 do Código Civil.
5. Nos termos da Súmula n. 609 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [A] recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
5.1 Configura a má-fé da segurada a omissão intencional, na contratação dos seguros prestamistas, de doenças preexistentes que provocaram sua morte.
5.2. Configurada a má-fé quanto à omissão quanto ao fornecimento de informações relativas às condições de saúde da segurada, previamente à contratação do seguro, a recusa de cobertura securitária caracteriza hipótese de exercício regular do direito, assegurado pelo artigo 766 do Código Civil.
6. Apelações cíveis parcialmente conhecidas. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos providos. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Sem majoração dos honorários recursais. Exigibilidade suspensa.